Tribunal: STF
Processo: RE 255234
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-10-26
Data de publicação: 1999-10-26

Ementa:
EMENTA: Benefício previdenciário: embargos à execução
opostos pelo INSS, onde se alega impossibilidade de aplicação do
critério da equivalência salarial na correção do benefício
previdenciário: rejeição: preservação da coisa julgada.
        A decisão recorrida, exarada em processo de execução, tem
por único fundamento a fidelidade devida à sentença em processo de
conhecimento: recurso extraordinário não conhecido.